Tribunal: TJDFT
Processo: 0744791-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744791-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA e EDITE PEREIRA PESSOA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212209684, págs. 1038 e ss) proferida na execução de título extrajudicial movida por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “Cuida-se de impugnação à penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel registrado sob a matrícula n.o 339.921, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (Apartamento no 2003, vagas de garagem no 1494, 1495 e 1700, Bloco H, Lotes no 4530, 4750 e 4790, Avenida das Araucárias e Lotes no 2, 4, 6, 8 e 10, Praça das Garças, Águas Claras/DF), conforme petição de id. 207013015, apresentada pelo executado LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA. Pretende o impugnante a desconstituição da constrição determinada no id. 202073472, sob os fundamentos: a) da inutilidade da penhora para o credor, ante o montante do saldo devedor do financiamento e a impossibilidade de alienação; b) de que se trata de bem de família, destinado à sua moradia e de sua família, e como tal, encontra-se acobertado pela proteção da Lei 8.009/90; e c) da existência de outros bens de menor onerosidade para o devedor. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 209719547, refutando as alegações do executado. É breve relato. DECIDO. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. A aferição do enquadramento do imóvel na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas, de modo a constatar a presença dos citados requisitos legais. Assim, é ônus do executado provar que o seu imóvel preenche os requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, julgados do e. TJDFT: [...] Na hipótese, o impugnante não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista não ter demonstrado, minimamente, residir com a sua família no imóvel penhorado. O impugnante não trouxe aos autos elementos probatórios robustos, a exemplo de contas de energia, telefone, cartão de crédito, internet, televisão a cabo, entre outros. Ao contrário, limitou-se a narrar a suposta situação, sem comprovar documentalmente os termos que alega. Assim, em vista da não comprovação de que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal e/ou família, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. Os demais argumentos lançados, por si sós, não são hábeis a desconstituir a penhora imobiliária deferida, sobretudo pelo fato de que, apesar de o impugnante alegar haver outros bens disponíveis passíveis de penhora, não ofertou nenhum deles, demonstrando assim pouca ou nenhuma vontade de pagar a dívida exequenda. Ante o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula n.o 339.921, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, declinada no id. 207013015, e mantenho a penhora sobre os direitos aquisitivos deferida nos autos. Considerando-se que a previsão de término do contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel ultrapassa 15 anos, deverá o exequente indicar bens outros para a satisfação do crédito exequendo, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, previsto no art. 921, III, e §§ do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, vê-se que está embasada em contrato de locação comercial em shopping center no qual os agravantes-executados, casados, figuraram como fiadores (id. 52134187, págs. 109 e ss), e cuja dívida atualizada até 2/2024 era de R$ 451.929,24 (id. 185420427, pág. 708). O MM. Juiz, em 27/6/2024 (id. 202073472, págs. 840 e ss), deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos agravantes-executados sobre o imóvel situado na Avenida Araucárias 4530, Bloco H, Apartamento 2003, Águas Claras, Brasília/DF, CEP no 71936-250, matrícula no 339.921, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Os agravantes-executados defenderam na impugnação à penhora, rejeitada pela r. decisão agravada, e reprisam neste recurso os seguintes pontos: (i) inutilidade da penhora para o credor; (ii) imóvel que representa bem de família, impenhorável e (iii) existência de outros bens para satisfazer a execução. Quanto à inutilidade da penhora, em princípio, não há relevância na argumentação, pois, como ressaltou o MM. Juiz na r. decisão em que deferiu a constrição (id. 202073472, págs. 840 e ss) “a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata, também, da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição”. No que se refere à impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, verifica-se da execução que os agravantes-executados foram citados por edital (id. 161323753, pág. 576). Posteriormente, apresentaram exceção de pré-executividade, mas não informaram o seu endereço residencial nem mesmo nas procurações outorgadas ao Advogado. E, na impugnação à penhora (id. 207013015, págs. 871 e ss), não trouxeram nenhum documento comprobatório de que o imóvel seria bem de família, portanto, acobertado pela invocada impenhorabilidade legal. Logo, não há prova inequívoca dessa alegação. Ressalta-se, por oportuno, não se aplicarem à controvérsia os Temas 1.127/STF e Tema 1.091/STJ, porque referido imóvel não foi dado em garantia no contrato de locação. Por fim, no que se refere à existência de outros bens penhoráveis, da atenta análise da execução, constata-se que os agravantes-executados, em nenhum momento, ofereceram bem livre e desembaraçado de sua propriedade para satisfazer a dívida. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Às agravadas-credoras para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora